Tribunal: TJES
Processo: 5009427-35.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
5009427-35.2022.8.08.0011

APELANTE:
IZA PAULA SORIO AMORIM

APELADOS:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E PARANÁ BANCO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – PROCEDIMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – ART. 4º DO DECRETO Nº 11.150/2022 – DISCUSSÃO NO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AINDA NÃO DEFINIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Lei nº 14.181/2021, denominada "Lei do Superendividamento" incluiu o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor que, no seu § 1º definiu a situação de superenvididamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

2. A fim de regulamentar o mínimo existencial, com a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, foi editado o Decreto nº 11.150/2022 (art. 1º). A normativa em questão estabeleceu, no artigo 3º, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como parâmetro de renda mensal objeto de preservação a título de mínimo existencial. A normativa em questão estabeleceu, no artigo 3º, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como parâmetro de renda mensal objeto de preservação a título de mínimo existencial. Referido Decreto dispôs as situações que não implicam em comprometimento do mínimo existencial no artigo 4º, dentre os quais se insere a modalidade contratual firmada com as Apeladas.

3. No caso em tela, vê-se que os dois contratos firmados com as Apeladas possuem exclusão expressa na legislação no sentido de que não afetam o mínimo existencial e, portanto, não se enquadram no pedido de repactuação de dívidas.

4. O rendimento líquido da Apelante observa o valor do mínimo existencial de R$ 600,00 previsto na legislação.

5. A alegada inobservância do julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 1005 e 1006, de Relatoria do Ministro André Mendonça, do Excelso Supremo Tribunal Federal, a breve consulta ao sistema de andamentos da Suprema Corte nos faz concluir que não houve qualquer determinação de sobrestamento ou formação de precedente vinculante que obrigue o julgador a aplicar algum entendimento (CPC, art. 927), estando as ações ainda em fase inicial, sem análise liminar do tema, tampouco meritória.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no

mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES., 19

de
março
de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5009427-35.2022.8.08.0011

APELANTE:
IZA PAULA SORIO AMORIM

APELADOS:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E PARANÁ BANCO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IZA PAULA SORIO AMORIM
, contra sentença do ID 7037329, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) c/c Tutela de Urgência” ajuizada pela Apelante em desfavor de
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
e outros.

Em suas razões recursais (ID 7037349), afirma a Apelante, em síntese, que a sentença objurgada entendeu que as dívidas junto à Caixa Econômica Federal e ao Paraná Banco não entrariam no processo de repactuação em virtude do Decreto n. 11.150/2022, no entanto, a sua constitucionalidade está sendo questionada em controle difuso perante o Excelso Supremo Tribunal Federal.

Pontua que, mesmo que o Decreto 11.150/2022 tenha estabelecido que dívidas consignadas são excluídas da repactuação, a questão deve ser analisada à luz do princípio constitucional da dignidade humana, que, no caso concreto, se densifica com a necessidade de preservação do mínimo existencial dos autos.

Defende que a ação de repactuação de dívidas somente surtirá seu efeito por completo caso a repactuação seja feita de forma global, isto é, incluindo todos os credores do endividado na demanda.

Salienta que a garantia de 25% do salário-mínimo a qualquer família brasileira sem considerar a situação socioeconômica e individualizar as necessidades que comportam as despesas básicas de sobrevivência não representa interpretação harmônica com os valores constitucionais.

Argumenta que a sentença combatida não levou em consideração as duas demandas que pendem de julgamento no STF, devendo o caso concreto ser analisado sem a incidência do Decreto 11.150/2022, em controle difuso de constitucionalidade.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença objurgada.

Contrarrazões de Caixa Econômica Federal e de Paraná Banco, respectivamente, nos IDs 7037353 e 7037358, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Verifica-se que a Apelante, ora Autora na origem, encontrando-se em situação de superendividamento, ingressou com a demanda visando à repactuação de seus débitos, o que foi acatado parcialmente na sentença vergastada, com a submissão de duas instituições financeiras ao plano de repactuação. Por outro lado, o juízo
a quo
rejeitou o pedido inaugural em relação às Rés, ora Apeladas, Caixa Econômica Federal e Paraná Banco, pelo seguinte fundamento:

[...] quanto as rés CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e PARANA BANCO, entendo que o pedido de repactuação de dívidas deve ser julgado improcedente.

É de conhecimento geral, que a Lei 14.181/21 trouxe um novo procedimento a ser implementado, que dependerá, muitas vezes, de regulamentação frente as especificidades de cada caso concreto.

Diante disso, o Decreto 11.150/2022 que regulamenta a preservação e não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, exclui da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado, nos termos do parágrafo único, alínea g, do artigo 4º.

Dessa forma, em razão do contrato realizado com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e PARANA BANCO ser de empréstimo consignado, conforme se depreende dos autos, entendo que, em relação as rés mencionadas, o pedido deve ser julgado improcedente. [...]

Em que pese a relevância da argumentação nas razões recursais, o comando sentencial não merece reparo. Explico.

Nota-se que a Lei nº 14.181/2021, denominada "Lei do Superendividamento" incluiu o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor que, no seu § 1º definiu a situação de superenvididamento, vejamos:

[...] § 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Analisando a sua parte final, a fim de regulamentar o mínimo existencial, com a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, foi editado o Decreto nº 11.150/2022 (art. 1º).

A normativa em questão estabeleceu, no artigo 3º, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como parâmetro de renda mensal objeto de preservação a título de mínimo existencial.

Além disso, referido Decreto dispôs as situações que não implicam em comprometimento do mínimo existencial no artigo 4º, dentre os quais se insere a modalidade contratual firmada com as Apeladas, verbis:

[...] Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

[...]

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; [...]

No caso em tela, vê-se que os dois contratos firmados com as Apeladas possuem exclusão expressa na legislação no sentido de que não afetam o mínimo existencial e, portanto, não se enquadram no pedido de repactuação de dívidas.

A própria Apelante não nega a previsão normativa, mas subsidia seu argumento na dignidade da pessoa humana que, mesmo sendo princípio basilar do ordenamento jurídico previsto na Carta Constitucional, não pode ser utilizado de forma genérica para sustentar sua pretensão.

Para além desse ponto, vê-se que a Apelante possui rendimento bruto de R$ 5.089,63 e líquido de R$ 3.035,32, estando resguardado o valor do mínimo existencial previsto na legislação. Sobre a questão, o entendimento dos tribunais pátrios:

[...]
3. Nos termos do art. 3º do Decreto nº 11.150/2022, no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais
). (TJDF; APC 07039.31-89.2023.8.07.0002; 179.8391; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 06/12/2023; Publ. PJe 23/01/2024)

[...] 4
. O artigo 2º do referido Decreto dispõe que Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. 5. Por sua vez, o artigo 3º do mencionado regramento define mínimo existencial como a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto.
[...] (TJDF; APC 07002.84-89.2023.8.07.0001; 176.6790; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 03/10/2023; Publ. PJe 13/10/2023)

[...]
2. Não ficou comprovado nos autos a situação de superendividamento da parte, uma vez que os descontos realizados em razão das contratações de créditos, não são equivalentes à totalidade da sua remuneração, nem foi demonstrado que sejam capazes de privá-la do mínimo existencial para sua sobrevivência, nos termos do art. 3º do Decreto nº 11.150 de 26 de julho de 2022.
[...] (TJDF; APC 07397.88-39.2022.8.07.0001; 175.5575; Terceira Turma Cível; Relª Desª Ana Maria Ferreira da Silva; Julg. 06/09/2023; Publ. PJe 27/09/2023)

[...]
2. Em razão de recente alteração legislativa, o artigo 3º, do Decreto-Lei nº 11.150 passou a vigorar com o seguinte teor: no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).
3. Dispõe o artigo 97 da Constituição Federal, Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo do Poder Público. (TJMG; APCV 5008148-27.2022.8.13.0479; Nona Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Fausto Bawden de Castro Silva; Julg. 24/10/2023; DJEMG 30/10/2023)

Acerca da alegada inobservância do julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 1005 e 1006, de Relatoria do Ministro André Mendonça, do Excelso Supremo Tribunal Federal, a breve consulta ao sistema de andamentos da Suprema Corte nos faz concluir que não houve qualquer determinação de sobrestamento ou formação de precedente vinculante que obrigue o julgador a aplicar algum entendimento (CPC, art. 927), estando as ações ainda em fase inicial, sem análise liminar do tema, tampouco meritória.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em atenção à previsão do § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários para 12% (doze por cento), destacando-se que a Apelante está amparada pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões